Tribunal: TJDFT
Processo: 0740050-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740050-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MONTENEGRO &amp; MONTENEGRO LTDA - ME, MARTA MONTENEGRO DE ARAUJO, MARIA GLEUMA MONTENEGRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move em desfavor de MONTENEGRO &amp; MONTENEGRO LTDA – ME E OUTROS (Processo n. 0065905-31.2010.8.07.0001), consistente em indeferir o pedido de renovação de pesquisa de veículos. Relata que ajuizou a demanda objetivando o recebimento dos valores devidos pelos agravados, correspondentes ao contrato de abertura de crédito fixo n. 40/00092-3, mas não teve êxito em obter o pagamento do crédito e, consequentemente, a quitação da dívida. Alega que, visando satisfazer o débito, solicitou ao juízo pesquisa RENAJUD para localizar bens passíveis de penhora para garantir o adimplemento da dívida, sobrevindo a decisão agravada, negando o pedido. Aduz que as últimas solicitações de consulta ao sistema ocorreram em 13/6/2012 e 3/12/2014, entendendo que se afigura legítima a renovação da diligência pelo tempo decorrido. Sustenta que a decisão afronta seu direito constitucional à razoável duração do processo, à segurança jurídica, além dos princípios da ampla defesa, contraditório, e cooperação, eis que detém direito de crédito decorrente de título judicial, sem garantias de que encontrará bens passíveis de satisfação do débito. Destaca as medidas positivadas pelo CPC para dar mais efetividade ao processo e, em especial ao processo de execução, referindo-se ao art. 6o e aos arts. 438, 854 e 797 do mencionado diploma, enfatizando a importância do Estado-Juiz na localização de bens do devedor com o fito de conferir efetividade à prestação jurisdicional. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese, ressaltando que não há impeditivos legais para se promover nova busca de bens por meio da consulta requerida. Aponta a presença dos requisitos para a suspensão da eficácia da decisão agravada. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja deferida liminarmente nova consulta e, no mérito, o seu provimento para que seja deferida a consulta ao sistema BACENJUD. Preparo regular no ID 19614553 e 19614554. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sobre a questão retratada no recurso, compartilho do entendimento de que é possível a reiteração de consulta aos sistemas do juízo, desde que tenha decorrido prazo razoável da última tentativa, a fim de evitar repetição de diligências inúteis ao processo e que sobrecarregam a rotina cartorária sem trazer nenhuma efetividade à execução, bem como, haja evidência mínima da existência de patrimônio e/ou movimentação financeira. Na hipótese, o agravante persegue desde 2010 o crédito de R$ 107.287,72 (cento e sete mil duzentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), conforme ID 19614557 p. 8/11. Ao longo desses dez anos, várias diligências foram realizadas pelo juízo, destacando-se a realizada por oficial de justiça à residência das devedoras pessoas físicas, MARTA MONTENEGRO ARAÚJO e MARIA GLEUMA MONTENEGRO certificando que os bens que guarneciam a casa eram impenhoráveis (ID 19614557, p. 144 e p. 152). Foram realizadas pesquisas BACENJUD em março de 2012 (ID 19614557 – p. 191/193), RENAJUD em junho de 2012; em 2014 foi renovada a pesquisa BACENJUD (ID 19614558 - p. 72) e em dezembro de 2015 houve pesquisa nos sistemas RENAJUD, E-RIDF, INFOJUD (ID 19614558 - p. 160), todas com respostas negativas. Nos três últimos anos houve renovação da pesquisa BACENJUD (2018 – ID 19614558 - p. 193; 2019 – ID 19614558 - p. 235 e agosto de 2020 – ID 19614558 - p. 265), sem qualquer resposta positiva. Infere-se, claramente, que o juízo vem atuando de forma cooperativa e diligente em todos os pedidos realizados pelo credor ao longo desses dez anos de tramitação do processo, visando, sem êxito, por fim à demanda pela satisfação do crédito. Contudo, as consultas realizadas não demonstraram sequer indícios de movimentação financeira ou patrimonial e os parcos recursos encontrados nas contas bancárias foram considerados impenhoráveis, por se tratar de proventos de MARTA MONTENEGRO DE ARAÚJO, aposentada por invalidez (ID 19614558 - p. 259). Nesse cenário, a pesquisa RENAJUD mostra-se inócua e totalmente despropositada, eis que para aquisição de veículo automotor há necessariamente que se realizar movimentação financeira, o que não se vislumbrou na última década na conta dos devedores. Destarte, a reiteração da pesquisa, como um fim em si mesma, para evitar nova remessa dos autos ao arquivo provisório, gera, tão somente, ônus ao Poder Judiciário sem que se vislumbre qualquer retorno positivo ao credor. Sobre o tema, já decidiu esta 5a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISAS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RAZOABILIDADE. 1. É dever da parte credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração das pesquisas efetuadas, sem que o credor demonstre qualquer modificação na situação econômica da parte executada, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo entre a pesquisa anterior e o novo pleito. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1223401, 07203226720198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, e a fim de manter a coerência da jurisprudência do colegiado, não vislumbro a presença dos requisitos legais para suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo os agravados oferecerem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 14 de setembro de 2020 20:19:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator